Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-41.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA PROPOSTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VERIFICADO.

1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14). Súmula 479 do STJ.

2. É possível afirmar, dos autos, que a parte apelada desejava contratar a portabilidade de seu empréstimo anterior, que seria quitado pela instituição apelante, acarretando a substituição por novo empréstimo e o depósito de um “troco”, que seria a diferença nos juros incidentes sobre as operações, nos prazos contratados.

3. Depreende-se que houve falha da instituição financeira, que deixou de adotar a cautela necessária na realização do contrato, porquanto formulou proposta de portabilidade por meio de correspondente bancário, alterada indevidamente para empréstimo consignado de “livre utilização”, quando se formalizou a operação.

4. Dessa forma, está demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao autor, consubstanciado no indevido desconto do antigo empréstimo em seu contracheque. Incumbe ao banco a obrigação de zelar pela correção e segurança de suas operações financeiras, sendo evidente a ocorrência de fortuito interno.

5. Os descontos de valores diretamente do contracheque da parte recorrida, em virtude da ausência indevida de quitação do empréstimo substituído, violam os seus direitos de personalidade, configurando o dano moral, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, que refogem aos meros aborrecimentos do cotidiano. Em face da situação do ofendido, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, da vedação do enriquecimento sem causa, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o quantum fixado em sentença afigura-se adequado à reparação.

6. Apelação conhecida e não provida.